Tribunal: TJDFT
Processo: 0704568-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ALPHAVILLE. PRELIMINAR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. CONFUSÃO COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. ESCRITURA DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEI No 9.514/1997. PACTA SUNT SERVANDA. PROPAGANDA ENGANOSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EMPREENDIMENTO EMPRESARIAL. DESVINCULAÇÃO DO OBJETO.

1. Rejeita-se a preliminar de carência da ação por impossibilidade jurídica do pedido quando os fundamentos confundem-se com o próprio mérito da demanda.

2. Após o registro do contrato no registro de imóveis, constitui-se a propriedade fiduciária nos termos do art. 23 da Lei no 9.514/1997.

3. Com a posterior lavratura de escritura pública de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia, descabe falar em rescisão do contrato de promessa de compra e venda anteriormente firmado, uma vez exauridos os seus efeitos.

4. A escritura pública de compra e venda, com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia foi registrada em cartório há mais de cinco anos e consolidou a propriedade, desaparecendo a relação consumerista. Apenas situações pontuais, relativas à estrutura da avença, poderiam, a esta altura, ser questionadas com base no Código de Defesa do Consumidor, o que não é o caso.

5. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.

6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais.

7. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. Embora a lei seja posterior ao ajuste, seus princípios são atemporais.

8. As campanhas publicitárias juntadas pelos autores apenas indicam a construção futura de imóveis comerciais em locais próximos ao loteamento em que se situa a unidade adquirida pelos autores, mas essa obrigação não foi assumida pelas partes e não pode gerar expectativa legítima aos compradores dos lotes residenciais frente a empreendimento diverso, destinado ao desenvolvimento de atividades comerciais, o que afasta a alegada propaganda enganosa.

9. A desvalorização do imóvel faz parte do risco do negócio e, por isso, não é motivo hábil para fundamentar a resolução do contrato.

10. As dívidas inadimplidas e acumuladas pelos autores desde 2017 autorizam concluir que o real motivo para o pedido judicial de resilição do negócio, apresentado apenas em 2020, tem natureza jurídica de arrependimento, com mera narrativa que busca atribuir à parte contrária a culpa.

11. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso dos autores conhecido e não provido.